Tribunal: TCU
Processo: 012.367/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada diante dos indícios de irregularidade na aplicação dos recursos federais repassados a partir da modalidade fundo a fundo por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o período de 2014 a 2015. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Robson Rodrigues Barreto, como então prefeito de Natividade - RJ (gestão: de 2/1 a 30/6/2015), além de Júlio César Gonçalves, como então secretário municipal de saúde (gestão: de 16/6 a 1o/6/2015), e de Marcelo de Pinho Poubel, como então tesoureiro do fundo municipal de saúde (gestão: 29/6 a 1o/7/2015), diante dos indícios de irregularidade na aplicação dos recursos federais repassados a partir da modalidade fundo a fundo por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) sob o valor original de R$ 984.018,08 durante o período de 2014 a 2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a exclusão de Maxwelb Martins Bastos na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. declarar a revelia de Robson Rodrigues Barreto, além de Júlio César Gonçalves e Marcelo de Pinho Poubel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.3. rejeitar as correspondentes alegações de defesa apresentadas pela Servitec Empreendimentos Ltda.; 9.4. julgar regulares, com ressalva, as contas do Município de Natividade - RJ, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18, e 23, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, dando-lhe a respectiva quitação; 9.5. julgar irregulares as contas de Robson Rodrigues Barreto, Júlio César Gonçalves e Marcelo de Pinho Poubel, além da Servitec Empreendimentos Ltda., nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", com o § 2o, "b", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde sob as seguintes condições: 9.5.1. débito em desfavor, solidariamente, de Robson Rodrigues Barreto, Júlio César Gonçalves e Marcelo de Pinho Poubel, além da Servitec Empreendimentos Ltda., pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 30/6/2015 122.000,00 30/6/2015 389.694,64 9.5.2. débito em desfavor, solidariamente, de Júlio César Gonçalves, Marcelo de Pinho Poubel e Robson Rodrigues Barreto pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 30/6/2015 50.189,58 9.5.3. débito em desfavor, solidariamente, de Júlio César Gonçalves e Marcelo de Pinho Poubel pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 30/6/2015 2.413,96 9.6. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Robson Rodrigues Barreto, Júlio César Gonçalves e Marcelo de Pinho Poubel, além da Servitec Empreendimentos Ltda., sob os valores de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.7. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 58, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Júlio César Gonçalves, Marcelo de Pinho Poubel, além de Robson Rodrigues Barreto, sob o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.9. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.10. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis; e 9.11. promover a manutenção do apensamento do TC Processo 041.351/2018-5 ao presente TC Processo 012.367/2018-4 , nos termos do art. 36 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.